Tribunal: CARF
Processo: 10880.918696/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.918696/2015-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.173 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
SPE PREMIUM 1 - INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO
CRÉDITO.
O reconhecimento de direito creditório decorrente de pagamento a maior exige,
para sua liquidez e certeza, a comprovação do valor do débito correspondente,
evidenciando o excesso de recolhimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de Declaração de Compensação (DCOMP), que informa
como crédito pagamento a maior IRPJ código 2089 (lucro presumido). Transcrevo, abaixo, o
relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
Cuidam os autos da Compensação de crédito de Pagamento Indevido ou a
Maior, Darf pago no valor de R$ 27.936,21 referente ao período de apuração de
30/06/2013, código de receita 2089, com débito(s) próprio(s) da contribuinte.
A interessada alega que retificou a DIPJ e a Dctf, de modo que a existência do
crédito está comprovada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.918696/2015-11
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.173 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918696/2015-11

Então, requer a reforma do despacho decisório, cancelando-se a cobrança dos
débitos apresentados no processo administrativo de cobrança.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília – DF, no
Acórdão às fls. 77 a 81 do presente processo (Acórdão no 03-075.196, de 31/05/2017 – relatório
acima), julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO DO
SUJEITO PASSIVO.
A compensação de créditos tributários só pode ser efetuada com crédito líquido e certo
do sujeito passivo; no caso, o pretenso crédito da empresa é inexistente.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo demonstrar, por meio de provas hábeis, a composição e a
existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam
aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.

No voto, esclareceu que a interessada alegou retificação da DCTF para valor
menor do declarado na original, de forma que o crédito pleiteado fosse reconhecido, já que o
pagamento informado havia sido totalmente utilizado para quitar o débito originalmente
declarado.
Argumentou que a mera retificação da DCTF não constitui demonstração dos
elementos que teriam tornado incorreto o pagamento realizado, e que a simples alegação de que
determinado valor de tributo teria sido declarado e recolhido a maior do que o devido, não é
suficiente para assegurar a certeza de que, de fato, tenha sido o caso. Que a empresa, que tinha o
ônus da prova do crédito, não havia apresentado documentos que confirmassem o erro alegado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/10/2017 (Aviso de
Recebimento à fl. 83), o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário em 24/11/2017 (recurso
às fls. 86 a 89, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 85).
Nele repete as alegações da Manifestação de Inconformidade. Que em 30/06/2013
apurou IRPJ (código 2089) de R$ 82.399,62, para pagamento em três parcelas, conforme DCTF.
Que o mesmo valor informou em DIPJ.
Que posteriormente, em agosto de 2014, identificou erro de fato na classificação
de receita bruta à qual havia sido aplicado o percentual de 100%, por se tratar de receita que,
conforme § 4o do art. 15 da Lei no 9.249/1995, estava na verdade sujeita ao percentual de 8%. A
consequência foi uma redução do IRPJ a pagar no período, de R$ 82.399,62 para R$ 27.409,06,
gerando o crédito de R$ 54.990,56, dividido pelas três cotas (crédito de R$ 18.330,19 para cada
cota). Que o presente processo se refere à terceira cota (DCOMP inicial de final 9855).
Às fls 141 a 165, anexa os seguintes novos documentos: balancete analítico
sintético referente aos meses 04 a 06/2013, e Livro Razão Analítico do período 04 a 06/2013, da
conta juros ativos. Já constavam no processo a DCOMP, as DCTF original e retificadora, as
cópias dos DARF e a DIPJ retificadora, novamente juntadas às fls. 90 a 140.
Invoca o princípio da verdade material.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.173 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918696/2015-11

É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, o acórdão recorrido indeferiu o pleito porque não havia
provas, no processo, de que o IRPJ devido no segundo trimestre de 2013 era de R$ 27.409,06 e
não de R$ 82.399,62, como originalmente declarado em DCTF.
O Recurso Voluntário informa que o erro se deu porque parte da receita
originalmente considerada sujeita ao percentual de 100% estava, de fato, sujeita ao percentual de
8%, conforme Lei no 9.249/1995, art. 15, § 4o:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
(...)
§ 4o O percentual de que trata este artigo também será aplicado sobre a receita
financeira da pessoa jurídica que explore atividades imobiliárias relativas a loteamento
de terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios destinados à venda, bem
como a venda de imóveis construídos ou adquiridos para a revenda, quando decorrente
da comercialização de imóveis e for apurada por meio de índices ou coeficientes
previstos em contrato. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)

Também no recurso, a empresa apresenta planilhas com os valores que geraram a
alegada diferença:

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.173 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918696/2015-11

Como se vê, na correção, boa parte da receita de juros ativos (percentual de
100%) passou para linha de rendas da atividade imobiliária (percentual de 8%). O que precisaria
ser comprovado, portanto, seria a receita da atividade imobiliária e a receita de juros ativos. Até
o acórdão recorrido, de fato, nenhum documento contábil ou fiscal havia sido anexado nessa
intenção.
Ao recurso voluntário, no entanto, foram juntados, às fls. 141 a 165, o balancete
analítico sintético referente aos meses abril (fls. 141 a 144), maio (fls. 145 a 148) e junho de
2013 (fls. 149 a 152), e o Livro Razão Analítico do período abril a junho de 2013, da conta juros
ativos – conta 3.1.2.01.0001-0000000179 (fls. 153 a 165).
Os balancetes indicam as seguintes receitas (valores em reais):
Período
Receita da
Atividade
Imobiliária
Juros
Ativos
Rendimentos
de Aplicações
Financeiras
Receitas
Eventuais
Total
Abril
438.490,61
48.762,31
4.070,97
23.058,01
514.381,90
Maio
643.626,93
58.508,62
1.996,04
3.383,79
707.515,38
Junho
488.750,32
109.451,45
3.630,51
961,15
602.793,43
Total
1.570.867,86
216.722,38
9.697,52
27.402,95
1.824.690,71

Como se vê, os balancetes indicam que o valor de R$ 9.697,52 é o rendimento de
aplicações financeiras, e não os juros ativos sujeitos ao percentual de 100%, conforme
demonstrativo da empresa. O valor dos juros ativos do trimestre, pelo balancete, é de R$
216.722,38.
Esse valor de R$ 216.722,38 se confirma no Razão Analítico às fls. 153 a 165
(Saldo Geral do período à fl. 165 – última linha). No livro, todos os lançamentos a crédito são
descritos como Recebimento de Juros sobre Nota Fiscal de Serviços Prestados. Tal descrição
não se encaixa, a princípio, na hipótese do § 4o do art. 15 da Lei no 9.249/1995, acima transcrito
– receita financeira decorrente da comercialização de imóveis, apurada por meio de índices ou
coeficientes previstos em contrato.
Assim, os documentos anexados não comprovam os novos cálculos do
contribuinte. Ao contrário, trazem maior insegurança sobre eles. Com base nos balancetes e
livro, o valor de juros ativos (percentual de 100%) originalmente considerado está muito mais
próximo do correto que aquele considerado nas retificações. Já a receita da atividade imobiliária,
é superior a ambos os cálculos.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.173 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918696/2015-11

Não temos outros instrumentos de análise além dos acostados aos autos. Se há
outras provas e cálculos necessários para que, com base nos balancetes e Livro Razão, sejam
alcançados os valores alegados pela empresa, deveriam ter sido apresentados. Os documentos
anexados não comprovam nem apontam para a existência do crédito, mas o contrário.
Nesse aspecto, convém transcrever o que já foi esclarecido no acórdão recorrido
sobre o ônus da prova do direito creditório:
Ainda, neste caso, o ônus da prova recai sobre a contribuinte interessada, que
deve trazer aos autos elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato
questionado. A respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 373
(Lei 13.105/2015):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital